Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703390-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS EMBARGADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho Na petição de ID no 19033654, págs. 1-2, apesar de a apelante requerer a homologação parcial do acordo, destaca expressamente que ficará pendente a questão relativa aos honorários de sucumbenciais e ao “objeto recursal”. Diante da interposição do Recurso Especial (ID no 17976554, págs. 1-6) e do Recurso Extraordinário (ID no 17976555, págs. 1-6), considerando a manifestação da recorrente no sentido de que o objeto recursal não integra o acordo e que há outras partes interessadas, torna-se inviável a homologação da transação. Desse modo, em razão do exaurimento da jurisdição desta colenda Turma Cível e dos motivos anteriormente salientados, deixo de homologar o acordo parcial noticiado e restituo os autos à Secretaria para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 26 de agosto 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro